Tribunal: TJSP
Processo: 2158431-06.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Luiz Sergio Fernandes de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação Civil por ato de improbidade administrativa – Configurada está a situação prevista na regra do artigo 55, caput, do Código de Processo Civil, a recomendar a reunião dos feitos (§1o e §3o), a fim de evitar decisões conflitantes – A decisão de que trata a regra do artigo 17, § 9o, da Lei Federal no 8.429/92 tem conteúdo declaratório, pois nela o juiz se limita a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação Civil por ato de improbidade administrativa – Configurada está a situação prevista na regra do artigo 55, caput, do Código de Processo Civil, a recomendar a reunião dos feitos (§1o e §3o), a fim de evitar decisões conflitantes – A decisão de que trata a regra do artigo 17, § 9o, da Lei Federal no 8.429/92 tem conteúdo declaratório, pois nela o juiz se limita a proclamar a admissibilidade da ação, determinando a citação do requerido. Basta, portanto, a verossimilhança das alegações do autor, análise que se faz na base de exame perfunctório da prova dos autos, como que a dizer "à vista do que consta, convém que seja a inicial recebida para que, quando menos, instaurada a relação processual, possa o réu defender-se com maior amplitude" – Recurso parcialmente provido